Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS FUNDADAS EM SUPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À REMESSA DO TÍTULO AO DEVEDOR PARA ACEITE OU RECUSA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
1 - Cabe ao credor a prova da remessa do título, em casos de duplicata emitida sem aceite, nos termos do art. 7o da Lei 5.474/68.
2 - Para se considerar o aceite como presumido é necessário que se comprovem a apresentação do título para aceite, o protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou efetiva prestação de serviços mercantis.
3 - O valor da compensação por danos morais obedece a critérios que levam em consideração as condições pessoais dos envolvidos, a fim de que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, nem em uma desproporcional punição ao ofensor.
4 - Apelação conhecida e desprovida.